Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712215-07.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, GRAZIELA RODRIGUES TEIXEIRA EMBARGADO: GRAZIELA RODRIGUES TEIXEIRA, COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021 16:14:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator